Tribunal: STF
Processo: AP 2635
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal em face de CÉSAR GUIMARÃES GALLI JÚNIOR, em razão de denúncia integralmente recebida pela Primeira Turma desta SUPREMA CORTE (Pet 11.581 RD-sexto/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/12/2024), imputando-lhe a prática das condutas descritas no art. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), no art. 359-L (tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito), no art. 359-M (golpe de Estado), no art. 163, parágrafo único, I, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e do art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.
Os autos encontram-se na fase de apresentação de alegações finais pela Defesa do réu.
Em 23/4/2026, o Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Cuiabá e Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso (SEJUS/MT) encaminhou o Laudo Pericial elaborado pela Central de Monitoramento Eletrônico, em que esta comunica que “Recebemos na sede da Spacecom o equipamento TZPR04 serial n° 4314033478 com as travas, com a cinta e sem o carregador” e “O referido dispositivo foi submetido a testes mecânicos, eletrônicos e funcionais. Como resultado, houve o diagnóstico de dano eletrônico, que ocasionou a sinalização de “Rompimento da cinta (tRom)”, não tendo causas externas” (eDoc. 254).
Intimada, a Defesa de CÉSAR GUIMARÃES GALLI JÚNIOR informou que, em razão de alerta de “Rompimento da cinta”, o equipamento eletrônico foi encaminhado à empresa Spacecom Monitoramento S/A para perícia técnica, que concluiu haver dano eletrônico interno no dispositivo, responsável pela falsa sinalização de rompimento da cinta. Destacou também que o problema apresentado já havia se repetido anteriormente, mas que espontaneamente foi à central de monitoração realizar a substituição da tornozeleira (eDoc. 260).

É o breve relatório. DECIDO. 

Conforme informado pelo órgão de monitoramento eletrônico, o réu descumpriu mas medidas cautelares por alerta de “Rompimento da cinta” (eDoc. 254). No entanto, posteriormente, a própria Central de Monitoramento encaminhou relatório de cumprimento das medidas cautelares do réu, no qual demonstrou o acompanhamento do monitorado, evidenciando a inexistência de efetivo rompimento da tornozeleira eletrônica (eDoc. 262).
 Além disso, foi consignado pela defesa que havia dano interno no aparelho de monitoração e que houve posteriormente a substituição de tornozeleira eletrônica.
 Assim, tenho por procedentes as alegações do réu, levando em conta, inclusive, as informações apresentadas posteriormente pela central de monitoração. Logo, deixo de converter as medidas cautelares em prisão preventiva, advertindo ao réu, entretanto, que, se houver descumprimento, a conversão será imediata, nos termos do art. 312, § 1º, do Código de Processo Penal. 
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, MANTENHO as medidas cautelares impostas. 
Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais de Cuiabá e Secretaria de Estado de Justiça de Mato Grosso (SEJUS/MT) , com cópia da presente decisão.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 11 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente